Tribunal: TJBA
Processo: 8064333-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064333-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA KARINE COELHO MOTTA

Advogado(s)
:
DANIELLA SOARES LIMA MACEDO, DILSON RAIMUNDO DE SOUZA PEREIRA JUNIOR

AGRAVADO: JACKSON SOUTO SANT ANA LIMA

Advogado(s)
:
ANA IZABEL JORDAO DE FREITAS PINHEIRO GOMES, IGOR AMADO DOS SANTOS, THAIS GONSALVES DOS SANTOS

EMENTA

Agravo de instrumento. Ação de divórcio. Cumprimento de sentença. Autocomposição homologada para decretação do divórcio e partilha dos bens. Em uma das cláusulas do acordo pactuado, restou fixado
quanto ao imóvel em comum do casal
que seria obrigação do recorrido comprar, em 60 (sessenta) dias, a cota-parte da agravante, no valor de R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais); ou, ultrapassado este prazo, providenciar a venda do bem e partilhar com a recorrente o montante com isto obtido. Tal acordo foi homologado em 2014, e, nada obstante, até o presente momento esta parcela d
a

avença
não foi cumprida pelo agravado. Embora o recorrido alegue que deixou de realizar a venda do imóvel por motivos alheios à sua vontade, não apresenta comprovação documental o suficiente a respeito disto, de modo a justificar o que impediu o cumprimento de obrigação fixada há mais de 11 (onze) anos. Em situações como esta, nas quais há a posse exclusiva, por um dos coproprietários, de imóvel comum, a jurisprudência pátria, inclusive a do Superior Tribunal de Justiça (STJ), compreende que devem ser fixados aluguéis, cujo termo inicial é a notificação a respeito da inconformidade com o uso unilateral do bem. Assim, é evidente o direito que possui a agravante de receber o pagamento de alugueis pelo uso exclusivo do bem por parte do agravado, no período por ela requerido, haja vista que inequívoca a ciência dele a respeito da oposição da sua permanência no imóvel. Agravo de instrumento provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8064333-33.2025.8.05.0000
,
em que figura como agravante
ANA KARINE COELHO MOTTA
, e como agravado
JACKSON SOUTO SANT'ANA LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar

provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.